Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-51.2014.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-51.2014.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA JACOB BARBOSA - CPF: 123.521.441-91 (AGRAVANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ADAUTO NOGUEIRA BORGES - CPF: 090.927.811-34 (AGRAVADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), WILMA DE BESSA - CPF: 044.913.191-20 (AGRAVADO), JOSE NOGUEIRA DE MORAES - CPF: 091.190.431-04 (AGRAVADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO SIMOES - CPF: 011.631.191-64 (AGRAVADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 973.110.731-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADAUTO NOGUEIRA BORGES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO –
DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM
– APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO
–

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se a agravante não
combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIA JACOB BARBOSA
,
contra a decisão do relator proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0002119-51.2014.8.11.0004
, que declarou a deserção do apelo interposto pela ora agravante
(cf. Id. nº 165027153).

A agravante diz que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; alega que “
é pessoa idosa, com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, e possui renda mensal inferior a 03 (três) salários mínimos
”
, e que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº 167147161).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 169920678).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois, a agravante despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade recursal ao simplesmente ignorar a fundamentação adotada na decisão ora agravada, uma vez que não consta das razões do agravo interno uma única linha devotada a combater o motivo que ensejou o não conhecimento do Apelo por ela interposto em razão da deserção
.

Eis, a propósito, o que dispôs a decisão ora agravada

A apelante alegou em seu apelo ser beneficiária da AJG (cf. Id. nº 155014946), mas, conforme apontado pela certidão vinculada ao Id. nº 155112684, “
não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo a quo e não foi efetuado pagamento deste recurso”.

Intimada para comprovar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou, então, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (cf. Id. nº 157253676), a apelante
peticionou nos autos dizendo que, em Primeiro Grau, pediu assistência judiciária gratuita, mas como não houve nenhuma manifestação expressa do MM. Juiz, que deu regular prosseguimento ao feito, o que, segundo afirma, implica em “deferimento tácito dos benefícios da assistência judiciária” (sic – cf. Id. nº 157756661).

É a suma do necessário.

A jurisprudência uníssona do eg. STJ é no sentido de que a omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita não implica em deferimento tácito

(...)

No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.538.559/RS, AgRg no AREsp n. 499.310/PR, AgInt no REsp 1.751.047/RJ e AgInt no AREsp n. 1.414.219/SP.

Assim, considerando que a apelante foi devidamente intimada para
que no prazo de 05 dias, comprovasse a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou, então, no mesmo prazo, recolhesse em dobro o preparo recursal
(cf. Id. nº 157556681), tendo, porém, decorrido o prazo legal sem o cumprimento do comando judicial, o recurso é deserto porque não há falar em deferimento tácito da AJG e porque não recolhido o preparo recursal.

Ante o exposto,
declaro a deserção
do
Recurso de Apelação interposto por Antônia Jacob Barbosa e
dele não conheço.

Ratifico, aqui, a fim de garantir a máxima clareza, que,
o conjunto probatório dos autos demonstra que a agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e quando teve a oportunidade de requerer a benesse, limitou-se a defender “o deferimento tácito” da AJG,
circunstancias que sequer foram suscitadas no presente recurso, não havendo outra conclusão a não ser a de que a agravante não atendeu o ônus da impugnação específica (ou dialeticidade recursal), até porque não se pode conceber que “
a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Portanto, considerando que o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, apenas pede tardiamente a concessão da AJG, sem sequer combater o fato determinante à conclusão decisória, cumpre-me não conhecer deste recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023